Tribunal: TJBA
Processo: 8180765-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180765-06.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAURA ALESSANDRA BAGDEDE PITHON TAVEIRA Advogado(s): ERICA ANDRADE NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE FIXADA EM MARÇO/2022. CONTINUIDADE DO QUADRO INCAPACITANTE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. FIXAÇÃO DA DIB NA DII. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente a ação acidentária, determinando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, fixando, contudo, o termo inicial (DIB) na data da cessação administrativa do benefício, em 13/11/2023. Reformou-se a sentença para fixar como DIB a DII. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) determinar o termo inicial do benefício de auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do auxílio-doença acidentário encontra fundamento no art. 59 da Lei nº 8.213/91, que exige, para sua configuração, a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando aplicável) e a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho por período superior a quinze dias consecutivos. 4. No caso concreto, o laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, constatou que a parte autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual, em razão de transtornos mentais de etiologia multifatorial, agravados por fatores ocupacionais, classificáveis como Schilling tipo III, conforme detalhado pelo perito. 5. O expert fixou expressamente o início da incapacidade (DII) em março de 2022 (id. 91242838 – quesito (i)), demonstrando, portanto, que a autora já se encontrava incapacitada antes da cessação administrativa do benefício (13/11/2023), o que evidencia a continuidade do quadro incapacitante e a necessidade de cobertura previdenciária ininterrupta. 6. Diante desse cenário, não é razoável admitir que a segurada, comprovadamente incapaz, permaneça desassistida entre a cessação administrativa e a realização da perícia judicial. A interpretação sistemática da legislação previdenciária, em harmonia com seu caráter protetivo e social, impõe que o benefício tenha início na data em que comprovadamente surgiu a incapacidade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. 7. Aplica-se, portanto, o princípio in dubio pro misero, basilar no Direito Previdenciário, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto ao marco inicial da incapacidade, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao segurado, assegurando-lhe a proteção social que constitui a finalidade precípua do sistema previdenciário. 8. Assim, deve ser fixada a Data de Início do Benefício (DIB) em março de 2022 (DII), nos termos do laudo pericial judicial, assegurando à autora o recebimento das parcelas compreendidas entre 18/10/2022 e 14/09/2023, correspondentes ao período de indevida suspensão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “Nos benefícios por incapacidade, a Data de Início do Benefício (DIB) deve coincidir com a Data de Início da Incapacidade (DII) quando esta estiver devidamente comprovada em laudo pericial judicial, aplicando-se o princípio in dubio pro misero em favor do segurado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 62; CPC, arts. 371, 479 e 85, §11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.479.564-SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06/11/2014; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/03/2022; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017; TJ-BA, APL 0304497-69.2014.8.05.0004, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 15/06/2022; TJ-BA, APL 8000467-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 25/11/2021; TJ-BA, APL 8000678-36.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 26/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8180765-06.2023.8.05.0001, onde figura como Apelante LAURA ALESSANDRA BAGDEDE PITHON TAVEIRA, e, como Apelado INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença, apenas para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) em março de 2022 (Data de Início da Incapacidade – DII), mantendo-se os demais termos inalterados, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR/PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04